Tribunal: TJMT
Processo: 0018160-32.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018160-32.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIO ZANINI - CPF: 346.237.799-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIO ZANINI - CPF: 346.237.799-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA 1313/STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que condenou o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento ABIRATERONA 250 MG ao assistido da Defensoria Pública, após diagnóstico de neoplasia de próstata, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo, inclusive aquele ao qual está vinculada, e qual o critério de fixação aplicável em demandas que envolvem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), decidiu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando o entendimento da Súmula no 421 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. Nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, sem acarretar incremento patrimonial ao jurisdicionado, tornando imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade em R$ 4.000,00, a serem rateados em 50% para cada ente público.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme Tema 1002/STF.

2. Em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, conforme Tema 1313/STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2o, 3o e 4o; CPC, art. 85, § 8o, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1313; TJMT, IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, Tema 7/TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação em Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por ELIO ZANINI e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Cumprimento de Preceito Fundamental c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0018160-32.2017.8.11.0055 (Código 251819), que julgou procedente o pleito inicial.

A sentença condenou o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento ABIRATERONA 250 MG ao assistido da Defensoria, após diagnóstico de neoplasia de próstata, porém deixou de condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em seu recurso, ELIO ZANINI pugnou pela fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. O Município de Tangará da Serra, por sua vez, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, falta de previsão orçamentária, bem como o comprometimento da isonomia e acesso universal à saúde.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu os recursos e, em sede de reexame, ratificou a sentença.

Posteriormente, foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 80/14).

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002).

Os autos retornaram da Vice-presidência a esta Câmara para exercício do juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.002/STF, que, de modo divergente do julgado neste recurso, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi devolvido a esta Turma Julgadora para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.002/STF, publicado em 16/08/2023, tão somente com relação aos honorários advocatícios.

Pois bem.

O acórdão proferido por esta Câmara desproveu o recurso interposto para afastar o dever de pagar honorários, firmando o entendimento de que seria incabível a condenação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), decidiu que, diante da autonomia administrativa conferida às Defensorias Públicas pelo art. 134, §§ 2o e 3o da Constituição Federal, lhes são devidos honorários sucumbenciais contra o ente público que integra, fixando as seguintes teses:

"1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."
(destaquei)

Assim, a Súmula no 421 do STJ restou superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.002, em sede de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ).

Ocorre, todavia que, no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a seguinte tese jurídica:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

A relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, no acórdão paradigma, que a equidade se apresenta como um instrumento eficaz para corrigir distorções na fixação da verba honorária, seja para evitar valores excessivamente ínfimos, seja para conter valores desproporcionais. Especialmente em ações repetitivas de saúde pública, cujo objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa certa, sem conteúdo econômico líquido e certo, a equidade se mostra o critério mais adequado para definição da verba sucumbencial.

Esse entendimento, de caráter vinculante, prevalece sobre posicionamento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que admitia o arbitramento conforme o valor da causa ou da condenação, nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

É notório que, nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos. Tais medidas, ainda que representem custo financeiro à Administração Pública, não acarretam incremento patrimonial ao jurisdicionado, visto que se destinam exclusivamente à preservação da saúde ou da vida – bens de natureza personalíssima e inestimável.

Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários, uma vez que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao autor da demanda. A fixação equitativa, portanto, é a via mais justa, proporcional e adequada.

Nesse sentido, importa ressaltar que esse Tribunal já vem se alinhando a essa diretriz, conforme demonstram diversos precedentes que aplicam o Tema 1.313/STJ, inclusive nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE

PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ.

COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO

PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência

inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido,

para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos

honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...). [N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025)
. (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos provido e parcialmente provido.
Honorários advocatícios fixados

em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado.

2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 291 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de

Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.
(N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma

inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre

os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes.

8.
Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

10. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

(...)

2.
Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.
”
(...). (N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

(Destaquei)

Sendo assim, com base no art. 85, § 8o, do CPC, e nos critérios ali indicados – grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, e trabalho desenvolvido –, entendo adequado fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia condizente com o porte da demanda e a jurisprudência consolidada, a serem rateados em 50% para cada ente público.

Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO e, de corolário, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pela parte Autora, assistida pela Defensoria Pública, para condenar os entes públicos ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixados conforme o tema 1313 do STJ, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem rateados em 50% para cada ente público; e ratifico parcialmente a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025